Tribunal: TJPA
Processo: 0008739-81.2017.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008739-81.2017.8.14.0104

APELANTE: JAILSON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.

FRAGILIDADE DAS PROVAS DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TESES ABSOLUTÓRIAS INSUBSISTENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ANTE REFORMA DA MOTIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. COCULPABILIDADE DO ESTADO COMO ATENUANTE GENÉRICA. INAPLICABILIDADE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder provimento, em parte, redimensionando a pena definitiva do apelante para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 90 (noventa) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jailson da Silva Souza, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 100 (cem) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal (Num. 6236420 - Pág. 2 a 11).

As razões recursais voltam-se à fragilidade das provas da acusação, à aplicação do princípio
in dubio pro reo
, à negativa de autoria, à nulidade do reconhecimento pessoal, à fixação da pena-base para o mínimo legal (ante reforma da motivação de circunstâncias judiciais) e à coculpabilidade do Estado como atenuante genérica (Num. 6236421 - Pág. 3 a 13).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 6236421 - Pág. 20 a 21).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 6236423 - Pág. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO

As provas judicializadas nos prese autos são suficientes para o édito condenatório, apesar

das alegações absolutórias da defesa.

As vítimas foram contundentes ao apontar o apelante como agente do delito, até mesmo porque uma delas já o conhecia, ainda que “de vista”, como, inclusive, ratificado durante o interrogatório daquele.

Ademais, o policial ouvido em juízo, que atuou na apreensão da motocicleta, afirmou que o anterior corréu (já que os autos foram apartados para o julgamento dele), acusado de receptação, asseverou ter alugado o aludido objeto do próprio apelante.

A inexistência de reconhecimento pessoal conforme o artigo 226 do Código de Processo Penal não afeta o conjunto probatório, pois o fato de uma das vítimas já conhecer o ora apelante e a assertiva de que ele foi quem alugou a coisa roubada desassociam-se do mencionado procedimento.

Não obstante a negativa de autoria do apelante, outrossim, a prova testemunhal em sua defesa em nada interferiu ao entendimento do caso; pois, perante o juiz, tais testemunhas sequer tinham segurança quanto à data do fato para afirmar que aquele se encontrava em casa na fatídica madrugada – tanto que a associavam ao fato do apelante trabalhar, parâmetro desfeito por este mesmo.

As ponderações, acima, agregadas às que levaram ao convencimento do magistrado sentenciante, tudo de acordo com o artigo 155 do Código de Processo Penal, não permitem absolver o apelante.

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO MÍNIMA. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório."

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."

3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Conquanto a reprodução do reconhecimento em juízo não afaste a nulidade do reconhecimento fotográfico em juízo, in concreto, a vítima afirmou que já conhecia o réu Joene, por ser amigo de seu irmão, e conhecia o réu Jefferson de vista. Além disso, a vítima esclareceu que quando estava sendo agredida ouviu os apelidos dos apelantes. Nesse passo, deve ser reconhecida a presença de contexto fático-probatório hígido para a mantença da condenação dos ora agravantes.

4. No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, pois o crime chegou bem perto da consumação, considerando que a vítima, após ser acusada se ser uma "X-9", foi agarrada, arrastada pelos cabelos, amarrada, amordaçada, severamente agredida e colocada na mala de um automóvel, da qual, por sorte, conseguiu pular com o veículo ainda em movimento. Não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser reparada.

5. O acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do remédio heróico, demanda o revolvimento da matéria probatória, situação vedada no âmbito da via eleita.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 821.706/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

A
gora, no que tange à dosimetria da pena, friso
, a priori
, que é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

P
ois bem.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito; sendo necessário corrigir o fundamento correspondente àquela
, data maxima venia
.

A culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Dizer que ela é “exacerbada pois os crimes desenvolveram-se com extrema audácia, sempre com ostensiva ameaça, causando pânico a sociedade desta comarca” (Num. 6236420 - Pág. 8)

vai de encontro à Sumula 17 desta Egrégia Corte,
in verbis: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Assim sendo, não havendo o que acrescentar a respeito, considero-a neutra.

Com relação às circunstâncias do delito, realmente, mostram-se negativas ante o cometimento do delito em plena madrugada, não havendo o que alterar sobre isso.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA INICIAL ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O julgador, dentro de sua atividade discricionária, no cálculo da pena, deve observar os parâmetros estabelecidos na legislação de regência (arts. 59 a 71 do Código Penal), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se estipular o quantum da reprimenda necessária à reprovação e prevenção do delito.

2. O aumento da pena-base em um ano de reclusão está devidamente motivado na valoração negativa das circunstâncias do delito (cometido de madrugada e de forma audaciosa - pois o agente utilizando de uma emprego de arma de fogo de fabricação caseira e em companhia de um adolescente, munido de um pedaço de madeira, abordou a vítima que transitava em seu automóvel) e na culpabilidade intensa do agente ("que agiu com violência exacerbada, aplicando uma coronhada na vítima"), o que afasta a suposta violação do art. 59 do Código Penal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 426.786/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/11/2015)

D
estarte, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional e justamente,

a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, quanto a estas nem mesmo a prevista no artigo 66 do Código de Processo Penal com parâmetro na teoria da coculpabilidade. Afinal, as desigualdades sociais não justificam a criminalidade (HC n. 735.611, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/06/2023.).

Fixo, então, a reprimenda intermediária
em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, resta identificada, tão somente, a causa de aumento pelo uso de arma.

Desse modo, consoante a lei vigente na data do fato, acresço à punição 1/3 (um terço), resultando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 90 (noventa) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, redimensionando-se a pena definitiva do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 90 (noventa) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 10/10/2023